Tribunal: TJPA
Processo: 0847613-20.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0847613-20.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MYLENE COELHO FRANCO MARQUES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Apelação cível. Ação ordinária. Servidora aposentada. Redução de verba incorporada. Adicional por exercício de cargo em comissão. Inobservância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Nulidade. Condenação da autarquia previdenciária
. Aplicação do tema 138 do stf. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou a autarquia previdenciária a pagar a incorporação do padrão DAS-04 nos proventos de aposentadoria da autora, bem como as respectivas diferenças retroativas.

2. O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a autora faz jus à revisão de seus proventos, especificamente para que sua gratificação incorporada passe de 70% do GEP-DAS-011.3 para 70% do GEP-DAS-011.4.

3. Os documentos juntados com a inicial evidenciam que, em 12/6/2007, a Secretaria de Estado de Administração deferiu a revisão pleiteada administrativamente pela autora, determinando a majoração da referida verba incorporada, qual seja, o Adicional por Exercício de Cargo em Comissão, que passou de 70% do GEP-DAS-011.3 para 70% do GEP-DAS-011.4. Entretanto, em 9/7/2018, na ocasião da aposentadoria da apelada, a referida verba foi reduzida, pois voltou a ser paga como 70% do GEP-DAS-011.3, fato que é incontroverso entre as partes.

4. Embora tenha defendido a regularidade da revisão dos proventos da apelada, o recorrente não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse à servidora aposentada o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

5. A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução dos proventos da apelada. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado. Tema 138 do STF. Jurisprudência.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

_________________________________________________________

Dispositivo relevante citado:
art. 5º, inciso LV, da CF/88.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 138 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/3/2025 a 24/3/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0847613-20.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

APELADA: MYLENE COELHO FRANCO MARQUES

RELATORA: DESA. CÉLIA DE LIMA PINHEIRO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
(ID 23167050), contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MYLENE COELHO FRANCO MARQUES
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelante a pagar a incorporação do padrão DAS-04 nos proventos de aposentadoria da autora, bem como as respectivas diferenças retroativas.

Na inicial da demanda, a apelada relatou, em síntese, que:

a)

É servidora pública estadual aposentada desde 2018;

b)

Era
“servidora efetiva do quadro da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará (SEFA), tendo exercido a função gratificada GEP - DAS-011.3 de Chefe de Divisão de Controle Interno da Receita durante o período de 30/03/1995 até 10/05/2005, quando então passou a exercer o cargo em comissão GEP - DAS-011.5 de Diretora de Administração em 10/05/2005 até 14/07/2005 quando foi nomeada para exercer o cargo em comissão GEP - DAS-011.5 de Diretor Fazendário em 15/07/2005 sendo exonerada em 14/02/2007 em ato publicado em 16/02/2007”
;

c)

Após ter sido exonerada da função gratificada de Diretora Fazendária, passou a receber em suas vantagens a incorporação de 70% do GEP - DAS-011.3, devidos ao exercício de mais de 5 (cinco) anos em função gratificada;

d)

“Tendo em vista que o cargo em comissão de Chefe da Divisão de Controle Interno fora transformado dentro da estrutura da SEFA no cargo em comissão de Coordenador Fazendário, código GEP - DAS-011.4, introduzida pela Lei nº 6625/2004 a requerente ingressou com pedido administrativo n° 2003/57484, tendo-lhe sido deferida a modificação de sua gratificação incorporada de GEP - DAS-011.3 para GEP - DAS-011.4, a partir de 15/02/2007”
;

e)

Entretanto, na ocasião do deferimento de sua aposentadoria (9/7/2018), o IGEPPS considerou que a requerente fazia jus à incorporação de 70% do código GEP – DAS-011.3, desconsiderando o direito adquirido firmado nos autos do processo administrativo n° 2003/57484 que concedeu a conversão do seu direito de incorporação para o código GEP – DAS-011.4;

f)

Em 02/8/2018, apresentou ao IGEPPS um requerimento administrativo de revisão dos proventos mensais de sua aposentadoria visando a correção do valor do adicional pelo exercício de cargo em comissão incorporado aos seus vencimentos. Contudo, tal pedido foi indeferido em 8/1/2019.

Por fim, a autora pleiteou: 1) o recebimento do Adicional de Exercício de Função Gratificada na proporção de 70% sobre o DAS-4; 2) o pagamento das diferenças retroativas.

O Juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos formulados, nos termos da sentença ID 23167046.

Inconformado com a sentença, o
IGEPPS
interpôs a presente apelação, alegando, em resumo: a) necessidade de observância dos princípios da legalidade e da separação dos poderes; b) ausência do direito alegado, pois a Lei nº. 6.625/04 limitou-se a extinguir o cargo em comissão exercido pela servidora, sem estabelecer qualquer correspondência entre os cargos criados, o que impede qualquer equiparação par fins de incorporação; c) vinculação da incorporação ao cargo efetivamente exercido pela servidora. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, de modo que a sentença seja reformada e os pedidos sejam julgados improcedentes.

A recorrida apresentou contrarrazões por meio da petição ID 23167053, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

I. Juízo de Admissibilidade. Desnecessidade de reexame necessário em razão de recurso voluntário da Fazenda Pública.

Considerando a interposição de recurso voluntário pela Fazenda Pública, não há que se falar em remessa necessária em relação à sua condenação (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC).

Nesse sentido, cito a lição do professor Humberto Theodoro Júnior (
in
Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I / Humberto Theodoro Júnior. 56. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1.077-1.078):

“
A novidade do CPC de 2015 é a supressão da superposição de remessa necessária e apelação. Se o recurso cabível já foi voluntariamente manifestado, o duplo grau já estará assegurado, não havendo necessidade de o juiz proceder à formalização da remessa oficial.
A sistemática do Código anterior complicava o julgamento do tribunal, que tinha de se pronunciar sobre dois incidentes – a remessa necessária e a apelação –, o que, quase sempre, culminava com a declaração de ter restado prejudicado o recurso da Fazenda Pública diante da absorção de seu objeto pelo decidido no primeiro expediente.
Andou bem, portanto, o novo Código em cogitar da remessa necessária apenas quando a Fazenda Pública for omissa na impugnação da sentença que lhe for adversa
(art. 496, § 1º).

(...)

Assim, tendo o NCPC eliminado a remessa necessária quando a Fazenda houver recorrido, o Tribunal, nos processos em andamento, desprezará o reexame
ex officio
e apreciará apenas o recurso”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, tem-se os seguintes julgados:

“REEXAME NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. 1- Quando interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. 2- Remessa Necessária não conhecida
. APELAÇÕES CÍVEIS. SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. TESES AFASTADAS. PLEITO RECURSAL DE CONDENAÇÃO DO ESTADO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARTE VENCEDORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 3- Embora o Poder Judiciário, em princípio, não possa imiscuir-se no mérito da condução das políticas públicas, indiscutível a possibilidade de ele controlar os desmandos e a incúria do Poder Executivo, como forma de garantir a efetividade dos direitos fundamentais, tal como a saúde. 4- Não se mostra suficiente a alegação da reserva do possível, sob o argumento abstrato da insuficiência de recurso orçamentário ao cumprimento da medida judicial e à efetivação das demais políticas públicas. 5- Nos termos do verbete sumular nº 421/STJ, \"Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença\". 6- Recursos conhecidos e não providos.

(TJ-TO - APL: 00185168020198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS. Data de publicação: 17/07/2019)”. (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL.
REMESSA NECESSÁRIA. ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELO ESTADO. HIPÓTESE QUE FAZ DESAPARECER O REEXAME DE OFÍCIO
. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.
1. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública no prazo legal, não se conhece do reexame necessário, a teor do disposto no art. 496, § 1º, do CPC/2015.
2. Reapreciação da matéria da remessa necessária, com emprego de fundamento diverso e atual, com base no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/2015, sem alteração do julgamento anterior. ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, POR MAIORIA, POR DISTINTO FUNDAMENTO. (Apelação Cível Nº 70072862071, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - AC: 70072862071 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 27/03/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 26/04/2019)”. (Grifo nosso).

Portanto, havendo recurso voluntário, resta desnecessária a realização de reexame necessário.

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

II.
Mérito.

A sentença atacada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

VII – CONCLUSÃO.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE O PEDIDO, para julgar extinto o processo com resolução do mérito na forma na forma do art. 487, I do CPC.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, na forma seguinte:

•

Juros de mora de 0,5% ao mês, desde setembro/2009 até 30.06.2009 (MP n° 2.180-35/01; STJ - REsp nº 1.538.985/RS e REsp nº 1.069.794/PR). Após, incidirão os juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09; RE 870947);

•

Correção monetária, desde setembro/2009, pelo INPC, até 30.06.2009 (TJPA – Ac. n° 150.259, 2ªCCI); pela TR (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir de julho/2009 até 19.09.17; e pelo IPCA-E a partir de 20.09.17, data de julgamento do RE 870.947.

A impugnação a gratuidade da Justiça perdeu interesse face a procedência do pedido. Assim, sem custas face a isenção da fazenda demandada.

Honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser obtido, observado o disposto no art. 85, §3º, I do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Os juros serão devidos desde a citação validade e a correção monetária desde o vencimento da obrigação.

Sentença sujeita à remessa necessária, por tratar-se de condenação em valores ilíquidos, na forma da súmula 490 do STJ”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar se a autora faz jus à revisão de seus proventos, especificamente para que sua gratificação incorporada passe de 70% do
GEP-DAS-011.3 para 70% do GEP-DAS-011.4.

Os documentos juntados no ID 23167016 evidenciam que, em 12/6/2007, a Secretaria de Estado de Administração deferiu a revisão pleiteada administrativamente pela autora, determinando a majoração da referida verba incorporada, qual seja, o Adicional por Exercício de Cargo em Comissão, que passou de 70% do
GEP-DAS-011.3 para 70% do GEP-DAS-011.4.

Entretanto, em 9/7/2018, na ocasião da aposentadoria da apelada, a referida verba foi reduzida, pois voltou a ser paga como 70%
do
GEP-DAS-011.3, fato que é incontroverso entre as partes.

Embora tenha defendido a regularidade dos proventos da apelada, o IGEPPS não comprovou a existência de qualquer procedimento administrativo prévio, que garantisse à servidora aposentada o exercício das garantias fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Tal circunstância caracteriza inadmissível violação ao princípio do devido processo legal, consagrado no art. 5º, inciso LV, da CF/88, o qual estabelece que
“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
.

A violação de tais garantias constitucionais acarreta a nulidade da redução da verba incorporada. Embora a Administração tenha o poder de rever os próprios atos, tal revisão deve ser precedida de regular processo administrativo quando houver efeitos concretos que repercutam na esfera patrimonial do administrado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da controvérsia relativa ao Tema 138, decidiu o seguinte:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(RE 594296, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (Grifo nosso).

Pela análise dos autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo
a quo
está em conformidade com o precedente obrigatório acima citado e com as provas documentais apresentadas pela recorrida, estando demonstrada a nulidade da redução do Adicional por Exercício de Cargo em Comissão.

Para corroborar tal conclusão, cito também a jurisprudência representada pelos seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DE VANTAGEM. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso em mandado de segurança interposto por servidor público contra a redução dos proventos de aposentadoria, sem que lhe fosse garantido o direito ao devido processo legal e em desconformidade com o ato de aposentadoria, que lhe garantiu a integralidade e a paridade de vencimentos.
2. A Corte de local negou a pretensão da parte interessada ao afirmar que, limitando-se "à correção de manifesto erro material e não a supressão de direito, entendo lícita a conduta da autoridade coatora, no sentido de resguardar o erário e corrigi-la, no exercício do poder de autotutela, revelando-se desnecessária a previa instauração de processo administrativo".
3. A Constituição da República impõe à administração pública a observância da legalidade, atribui aos litigantes em geral, sejam em processos judiciais, sejam administrativos, a obediência à garantia fundamental do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/1988). Todavia, não se deve confundir o poder de agir de ofício, ou seja, de iniciar um procedimento independentemente de provocação das partes, com a tomada de decisões sem a prévia oitiva dos interessados. É nesse contexto, portanto, que se inserem os enunciados das Súmulas 346 e 473 do STF. 4. Precedentes do STJ: RMS 58.008/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/11/2018; AgRg no RMS 44.347/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/6/2016; AgRg no REsp 1.494.749/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/2/2015; AgInt no AgRg no AREsp 760.681/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 6/6/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no RMS: 55909 MS 2017/0305698-5, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2021). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REVOGAÇÃO DE TÍTULO DE APOSENTADORIA. MODIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE ANUÊNIOS. REDUÇÃO DE VALORES DE APOSENTADORIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível interposta pelo Instituto de Previdência do Município de Fortaleza - IPM contra sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara da Comarca de Fortaleza em sede de Mandado de Segurança com Pedido Liminar impetrado por Maria Ailsa Costa Coutinho. 2. A impetrante é professora aposentada do Município de Fortaleza (aposentadoria voluntária integral), conforme Título de Aposentadoria n.º 721/2015, cujo ato foi publicado em 19/10/2015. Na ocasião, em discriminação de proventos, verifica-se que a impetrante obteve o reconhecimento de 32,00% (trinta e dois por cento) de "anuênio". Ocorre que, no início do mês de fevereiro de 2019, a impetrante observou uma redução em seus proventos no montante de R$311,57 (trezentos e onze reais e cinquenta e sete centavos). Ao consultar no Diário Oficial do Município, observou uma revisão de ofício por parte da Administração Pública Municipal sobre o ato de aposentadoria, a qual não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa, malferindo ainda o princípio da segurança jurídica na perspectiva da certeza e da estabilidade das ações administrativas. A impetrante não foi cientificada de qualquer processo administrativo de revisão de sua aposentadoria. Aduz, ainda, que em 3/1/2019, houve redução dos anuênios da impetrante. Verifica-se que, no Título de Aposentadoria n.º 647/2018, houve redução dos anuênios da impetrante de 32% para 13% (treze por cento), sem qualquer esclarecimento. Tal ato configura conduta abusiva por parte da Administração Pública, que, sem oportunizar o contraditório e ampla defesa, revogou o ato de aposentadoria e reduziu os proventos da impetrante. 3. Em razão do exercício do seu poder de autotutela, a Administração Pública deve anular seus próprios atos quando eivados de nulidade, entendimento consolidado nas Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, tal poder não se mostra absoluto, sendo certo que nos casos em repercutir no âmbito dos interesses individuais do cidadão, como ocorre com a redução dos proventos de aposentadoria, devem ser precedidos da observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal de 1988. 4. No entanto, os atos administrativos dos quais tenham decorrido efeitos concretos e cuja anulação possa resultar em prejuízos de variadas ordens aos administrados somente são passíveis de revisão mediante prévia instauração de procedimento administrativo, no qual seja assegurado ao possível prejudicado o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e contraditório contidas no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988. Essa tese é reforçada pelas disposições do inciso LIV do mesmo dispositivo, segundo o qual "ninguém pode ser privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal". 5. No caso em comento, o cerceamento de defesa é flagrante, haja vista que, assim como resta apresentado nos autos, e, como já dito anteriormente, não contraditado pela autoridade impetrada, não foi conferido ao Impetrante oportunidade para se contrapor as razões, sejam essas legítimas ou não, eleitas pela Administração para imporem um decesso momentâneo ao montante de seus vencimentos, transgredindo, dessa forma, os ditames constitucionais insculpidos no art. 5º, inciso LV, motivo pelo qual torna imperioso e necessário a concessão da segurança. 6. Conheço da remessa necessária e do recurso de apelação, mas para lhes negar provimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade dos votos, em conhecer a remessa necessária e o recurso de apelação, para negar-lhes provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, dia e hora registrados no sistema. DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora e Presidente do Órgão Julgador

(TJ-CE - APL: 01187210220198060001 Fortaleza, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 19/10/2022, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2022). (Grifo nosso).

MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO. APOSENTADORIA. OFÍCIO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LV, assegura, aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, o contraditório e a ampla defesa. É nula a decisão administrativa que, ao reduzir os proventos de aposentadoria da impetrante, não observa o princípio do devido processo legal, bem como que o ato afronta o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Não se olvida ser assegurada à Administração a possibilidade de revisão de seus próprios atos, visando à correção de eventuais irregularidades/ilegalidades. Contudo, é imperiosa a observância ao devido processo legal, como forma de assegurar aos interessados o exercício da ampla defesa e do contraditório.

(TJ-DF 07247430320198070000 DF 0724743-03.2019.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 23/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 14/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifo nosso).

Diante do exposto
,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Considerando os critérios estabelecidos no dispositivo acima, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de março de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2025